Tribunal: STF
Processo: RE 1245315
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.